Tribunal: STF
Processo: ARE 1463313
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO, RECURSO ADESIVO E REEXAME NECESSÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDORES APOSENTADOS DO MUNICÍPIO DE ITAPEVA. CARGO DE CIRURGIÃO DENTISTA. REVISÃO DE APOSENTADORIA. INTEGRALIDADE E PARIDADE. Ação ajuizada contra o Instituto de Previdência Municipal de Itapeva (IPMI). Pretensão ao recálculo dos proventos de aposentadoria especial, para aplicação da paridade e da integralidade, com pagamento das diferenças. Ação julgada procedente, com a condenação do réu no pagamento de honorários advocatícios por equidade, na quantia certa de R$8.000,00. Apelo do réu para a improcedência da ação. Recurso adesivo dos autores, para a fixação da verba honorária de acordo com os §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, mantendo-se os demais termos do julgado. Os autores fazem jus à paridade e à integralidade, pois preenchem os requisitos dos artigos 6º e 7º da Emenda Constitucional nº 41/03 e 3º da Emenda Constitucional nº 47/05. Observância do entendimento do C. Supremo Tribunal Federal no sentido de que o requisito da idade mínima não se mostra compatível com a sistemática da aposentadoria especial. Quanto ao adesivo, ressalvado meu posicionamento isolado nesta C. Câmara (no mesmo sentido do REsp 1.675.996-SP), curvo-me ao entendimento da d. maioria para também não conhecer do recurso adesivo. É descabida essa forma recursal quando não guardar subordinação ao recurso da parte adversa (dito, aqui, recurso principal), por ser cabível apenas nos casos de sucumbência recíproca, a garantir, à parte que recorre adesivamente, o necessário interesse recursal. No presente caso, o réu não fez referência à fixação da honorária em seu apelo, de modo que os autores só poderiam recorrer dessa matéria por recurso autônomo. Sentença mantida, com majoração dos honorários advocatícios em grau de recurso (art. 85, § 11, do CPC). REEXAME NECESSÁRIO E APELO DO RÉUDESPROVIDOS. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente